Tribunal: TJMT
Processo: 1028156-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028156-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), A. N. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 04.317.072/0001-18 (APELADO), ADELICIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 304.445.511-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADA(S):
A. N. DOS SANTOS LTDA e outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM PROCESSO 100% DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual, após a não manifestação da parte exequente mesmo após intimações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento do requisito legal de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, em processos tramitando sob a sistemática do juízo 100% digital.

III. Razões de decidir

3. A parte autora foi regularmente intimada por meio eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/2006 e na Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, normas aplicáveis aos processos eletrônicos no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense.

4. As comunicações eletrônicas realizadas por meio do sistema oficial do
PJe
suprem, para todos os efeitos legais, a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC.

5. Verificada a inércia da parte autora, mesmo após as intimações eletrônicas, configura-se o abandono da causa e é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC é suprida pelas comunicações eletrônicas realizadas em processos tramitando no juízo 100% digital. 2. É cabível a extinção do processo por abandono da causa quando, intimada por meio eletrônico, a parte autora permanece inerte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e §1o; Lei n. 11.419/2006,
arts
. 5o, §6o, e 9o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20/08/2024; TJMT, Apelação Cível no 1022572-94.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 14/04/2021; TJMT, Apelação Cível no 1044721-31.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no
1028156-69.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
A. N. DOS SANTOS LTDA e outro,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
286793427)
, defende, em suma, que não houve a intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Aduz que a
intimação pessoal prevista
no referido dispositivo legal somente deve ser realizada após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte, o que não foi observado no caso concreto.

Contrarrazões em ID.
286793434.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.
286793432 e
preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
287613875.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADA(S):
A. N. DOS SANTOS LTDA e outro

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1028156-69.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
A. N. DOS SANTOS LTDA e outro,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
286793427)
, defende, em suma, que não houve a intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Aduz que a
intimação pessoal prevista
no referido dispositivo legal somente deve ser realizada após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte, o que não foi observado no caso concreto.

Diante disso, pugna pela anulação da sentença.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela instituição financeira, ora Apelante, em face de A. N. DOS SANTOS LTDA e outro, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário. O referido título consigna obrigação no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), parcelada em 36 (trinta e seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, com vencimento da primeira em 27/10/2022 e da última em 27/09/2025.

No curso do feito, foi proferido despacho determinando a intimação pessoal da parte exequente, por meio do sistema eletrônico, se cadastrada, ou via carta com aviso de recebimento, no endereço constante da petição inicial, bem como de seu patrono, para que promovesse o regular prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (ID. 182085562).

Em atendimento, a parte autora peticionou indicando bem (veículo) à penhora (ID. 183133344).

Contudo, o juízo de primeiro grau entendeu que a petição era repetida, por já ter sido analisada anteriormente nos autos, determinando, na ausência de nova manifestação, a remessa dos autos conclusos (ID. 183173429).

Certificado o transcurso do prazo sem nova manifestação da parte autora, foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte exequente e da ausência de pressuposto processual (ID. 186873400).

A análise dos autos revela que a presente ação tramita sob a sistemática do juízo 100% digital, sem que o Apelante tenha, em momento algum, suscitado objeção quanto à forma de processamento eletrônico. Tal circunstância afasta a aplicação do conceito tradicional de intimação pessoal, nos moldes físicos, pois a comunicação dos atos processuais deve ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, conforme regulamentações vigentes.

Nesse sentido, dispõe o art. 9o da Lei n. 11.419/2006:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Complementando, o art. 270 do CPC determina que:

“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

O art. 246, §1o, do CPC, por sua vez, estabelece obrigação às empresas:

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

No âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ reforça tal obrigatoriedade, dispondo em seu art. 3o:

“Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”

Assim, estando a parte Apelante devidamente cadastrada no sistema eletrônico (
PJe
), como se infere da própria tramitação dos autos, as intimações realizadas por meio eletrônico suprem a exigência de intimação pessoal, conforme reconhece expressamente o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006:

“As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Logo, não se verifica qualquer nulidade pela ausência de intimação pessoal, pois a comunicação eletrônica equivale, para todos os efeitos, à intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC.

A conduta omissiva da parte autora, mesmo após reiteradas intimações eletrônicas válidas, configura desídia suficiente para justificar a extinção do feito. A alegada violação ao dispositivo legal não se sustenta diante do regramento próprio que rege o processo eletrônico.

Dessa forma, as alegações recursais não encontram respaldo legal ou fático. A sentença está em conformidade com a legislação vigente e com as normas que disciplinam o processamento eletrônico dos feitos judiciais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021)

(N.U 0005354-97.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – VIOLAÇÃO À SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”

In
casu
, ante a ausência de
angularização
processual, inaplicável o disposto na Súmula no 240 do STJ.

(N.U 1035259-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALE À PESSOAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório.

(N.U 1044721-31.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)

Quanto às alegações de que a sentença teria violado os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas ou que teria adotado postura de formalismo exacerbado, não há como acolhê-las.

O princípio da economia processual visa a racionalização da atividade jurisdicional, mas não pode ser invocado como salvaguarda para justificar a completa inércia da parte interessada, tampouco como instrumento para conferir perpetuidade a processos inativos. Da mesma forma, a instrumentalidade das formas não autoriza o desrespeito às regras processuais essenciais, como o dever de impulsionar o processo.

Não se trata, aqui, de rigor excessivo do juízo, mas do regular exercício do poder-dever de saneamento da marcha processual, diante da falta de interesse processual efetivo demonstrado pelo autor. O CPC de 2015 consagra a cooperação como princípio estruturante do processo civil, mas essa cooperação exige atuação diligente de todos os sujeitos processuais, não se podendo imputar ao juízo o ônus de movimentar, indefinidamente, processos abandonados pelas partes.

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação anterior.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025